Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima na delegacia, Laudo de Exame de Corpo de Delito, testemunhas em juízo e a confissão do réu.

2. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13°, do CP.

4. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa idônea e séria de provocar mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor.

5. Comprovadas a materialidade do crime de furto perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo falar em insuficiência de provas para condenação

6. Recurso não provido.